Tribunal: TJMT
Processo: 1013473-82.2023.8.11.0055
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013473-82.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADILSON BARRETO DA SILVA - CPF: 976.481.081-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDINALVA DE JESUS SILVA - CPF: 872.360.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. M. R. - CPF: 800.248.609-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA TERLECKI MOREIRA - CPF: 043.813.219-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de feminicídio tentado, nos termos do art. 121, § 2º, inc. VI, c/c § 2º-A, incs. I e II, e art. 14, II, todos do CP.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a valoração negativa das consequências do crime, com base em cicatriz permanente no pescoço da vítima; (ii) saber se a fração de redução da tentativa deveria ser a máxima (2/3), por suposta menor aproximação da consumação e, (iii) saber se a detração da pena poderia alterar o regime prisional na sentença.

III. Razões de decidir

3. A existência de cicatriz permanente em região visível do corpo da vítima constitui fundamento legítimo para valoração negativa das consequências do crime, por refletir a perpetuação simbólica da violência.

4. A tentativa de homicídio se aproximou da consumação, pois a vítima foi atingida em região vital (pescoço) por arma branca, e a consumação só não se deu por fatores externos (reação da vítima, intervenção de terceiros e socorro médico), sendo adequada a redução em 1/3.

5. A detração da pena por prisão provisória não possui impacto imediato no regime prisional fixado, devendo sua apreciação ocorrer na fase de execução penal.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2º, inc. VI, e § 2º-A, incs. I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 785.005/SP; TJMT, AP n. 0002681-55.2006.8.11.0064, AP n. 0008202-60.2017.8.11.0010, AP n. 10009479020208110022; TJCE, AP n. 00432078720158060064.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013473-82.2023.8.11.0055

APELANTE: ADILSON BARRETO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ADILSON BARRETO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da respectiva ação penal e em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime de feminicídio, na forma tentada, previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, incisos I e II (redação anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.994/2024), c/c art. 14, todos do C
P (ID. 287559866).

O apelante sustenta que: (1) as consequências do crime foram valoradas indevidamente, uma vez que o laudo pericial não atestou deformidade permanente; (2) a causa de diminuição de pena, relativa à tentativa, deveria ser aplicada no grau máximo (2/3), tendo em vista que o delito não chegou a se aproximar da consumação; e (3) a detração deveria ter sido considerada no momento da sentença, pois o regime prisional seria alterado para o semiaberto.

Requer o provimento do recurso para afastar a valoração negativa das consequências do crime, aplicar a fração máxima de diminuição prevista para a tentativa e considerar a detração pelo tempo de prisão cautelar, com a consequente alteração do regime inicial do fechado para o semiaberto (ID. 287559881).

Nas contrarrazões, a
1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de TANGARÁ DA SERRA
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 287559892), posicionamento esse endossado pela
3ª Procuradora de Justiça
, a qual exarou parecer pela manutenção da sentença (ID. 291571889).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, o apelante requer o provimento do recurso para que seja afastada a valoração negativa das consequências do crime, seja aplicada a fração máxima de diminuição relativa à tentativa e seja considerada a detração pelo tempo de prisão cautelar, com a consequente alteração do regime inicial do fechado para o semiaberto.

No tocante às consequências do crime, a sentença de primeiro grau entendeu por bem valorá-las negativamente, em razão da existência de cicatriz permanente deixada no pescoço da vítima, decorrente da agressão sofrida. Senão vejamos:

“(...) CONSEQUÊNCIAS: deve aumentar a pena, uma vez que a ofendida ostenta, hoje, grande cicatriz na região do pescoço, lugar praticamente impossível de esconder, o que é considerado por parte da doutrina e jurisprudência como deformidade permanente (...)”.

No caso, a cicatriz localizada no pescoço da vítima, além de configurar lesão estética de caráter permanente, encontra-se em região visivelmente exposta, o que acarreta verdadeira perpetuação simbólica da violência sofrida, constituindo, por isso, fundamento legítimo para a valoração negativa da vetorial das consequências do crime, as quais transcendem, em muito, o tipo penal em análise.

Essa é, inclusive, a orientação consolidada da jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“(...) É legítima a majoração da pena-base pelas consequências do crime quando a conduta resulta em uma extensa cicatriz na região abdominal derivada de intervenção cirúrgica, causando indelével memória do delito à vítima e atingindo sua autoestima (...)”
(AgRg no HC n. 785.005/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023).

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente deste e. Tribunal:

“(...) Se as lesões corporais causadas na vítima pela conduta do réu ultrapassaram as consequências naturais do homicídio tentado, acarretando diversas cicatrizes pelo tronco da vítima, uma delas com 19 cm de comprimento, correta a exasperação da pena-base diante das consequências desfavoráveis do crime. (...)”
(AP n. 0002681-55.2006.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/12/2021).

Portanto, não se verifica qualquer irregularidade na valoração das consequências do delito realizada pelo magistrado sentenciante, razão pela qual mantenho a pena-base fixada na origem.

Por sua vez, o magistrado sentenciante, na terceira fase dosimétrica, aplicou a fração mínima (1/3) pela tentativa de feminicídio, com a seguinte fundamentação:

“(...) Neste toar, considerando que o quanto o crime se aproximou da consumação – a ofendida chegou a ser atingida em parte vital do corpo e por alguns centímetros não veio a óbito -, a pena deve ser diminuída em um terço. (...)”

Como é sabido, a redução da pena prevista para os crimes tentados, conforme dispõe o art. 14, II, do CP, deve ser fixada conforme o estágio da execução alcançado pelo agente. Assim, quanto mais próximo o comportamento estiver da consumação do delito, menor será o abatimento aplicável; por outro lado, quanto mais distante estiver, maior poderá ser a diminuição da reprimenda.

No caso concreto, o apelante utilizou arma branca de considerável potencial lesivo (faca), desferindo golpe contra a vítima, o qual atingiu região vital (pescoço), conforme se verifica a seguir:

Considerando que a vítima foi ferida em região vital do corpo - o pescoço -, que o apelante esgotou consideravelmente os meios de execução que estavam ao seu alcance, e que a consumação do delito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade (reação de defesa da vítima, intervenção do filho e de vizinhos, bem como atendimento médico-hospitalar), não é possível aplicar a fração máxima de redução da pena em razão da tentativa (TJMT, AP n. 0008202-60.2017.8.11.0010 – Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/4/2021).

Ademais,
“(...) o fato de o laudo pericial não ter constatado "perigo de vida" não modifica a análise quanto ao estágio avançado da execução delitiva. Na tentativa de homicídio, por definição, o resultado morte não se produz, o que não significa que o agente não tenha se aproximado consideravelmente da consumação (...)”
(TJCE, AP n. 00432078720158060064, Relª. Desª. Lira Ramos de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/04/2025).

Sendo assim, conservo a redução pela tentativa em 1/3 (um terço) aplicada na sentença.

Por fim, o juízo sentenciante deixou de realizar a detração da pena privativa de liberdade cumprida provisoriamente, ao fundamento de que tal medida não influenciaria na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Com efeito, o regime inicial fechado estabelecido na sentença

corresponde à pena total aplicada, que, no caso, é 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

É certo que o apelante se encontra preso preventivamente desde 13/09/2023 até a presente data (23/06/2025), totalizando 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Para a progressão ao regime semiaberto, o apelante deverá cumprir 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – o que equivale a 40% da pena total de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses.

Nesse cenário, considerando que o tempo de prisão provisória não ultrapassa a fração de 40% exigida para a progressão de regime, a detração não autoriza a modificação do regime inicial fechado para o semiaberto.

Logo,
“a pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(AP n. 10009479020208110022, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/12/2022).

De mais a mais, verifica-se que a sentença determinou a expedição da guia de execução provisória, de modo que o apelante poderá formular, perante a Vara de Execuções Penais, pedido de eventual benefício que entenda lhe ser devido.

Assim, a detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Tangará da Serra, nos autos do executivo de pena n. 2000309-62.2025.8.11.0055 - SEEU.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025